Tribunal: TJBA
Processo: 8012547-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012547-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO (OAB:BA33407-A) AGRAVADO: LINSMAR FERREIRA LIMA Advogado(s): DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO (OAB:BA39734-A), BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE (OAB:BA28074-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PARCELAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO AGRAVANTE. FORMALIZAÇÃO PELO AGRAVADO ATRAVÉS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS. ENVIO DE BOLETOS E ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. CARÁTER COERCITIVO. AFASTAMENTO MEDIANTE CUMPRIMENTO TEMPESTIVO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o envio de boletos mensais ao consumidor, a manutenção da posse do veículo e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão que concedeu a tutela de urgência, com imposição de obrigações e multa cominatória, observou os requisitos legais e princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se a multa fixada deve ser reduzida, excluída ou o prazo para cumprimento dilatado. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante impugnou fundamentos específicos da decisão. 4. Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência foi corretamente deferida, diante da verossimilhança das alegações, evidenciada por comprovantes de pagamento em duplicidade e tentativa administrativa frustrada. 5. A multa diária fixada no valor de R$200,00, limitada a R$20.000,00, mostra-se adequada e proporcional, com finalidade coercitiva legítima, nos termos dos arts. 536 e 537, do CPC. 6. O prazo de quinze dias é razoável e compatível com a estrutura de instituição financeira de grande porte, inexistindo demonstração de dificuldade concreta para cumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência que determina o envio de boletos bancários e a abstenção de medidas restritivas, quando demonstrados indícios de cobrança indevida. 2. A fixação de multa cominatória, em valor proporcional e com prazo razoável, constitui meio legítimo de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, § 2º, 300, 536 e 537; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.419.311/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.12.2019; TJSP, AI 2199835-80.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8012547-47.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco Bradesco S.A.; Recorrido: Linsmar Ferreira Lima; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator